Tribunal: TJDFT
Processo: 0721881-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721881-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DANTAS LEITE AGRAVADO: LAZARO FERREIRA GONCALVES, DOMINGAS BORGES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora RITA DANTAS LEITE, em face de decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (processo no 0004117-49.2016.8.07), movido em face de LAZARO FERREIRA GONÇALVES e DOMINGAS BORGES DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordem de penhora de ativos financeiros (“teimosinha”). A credora agravante sustenta, em suma, a ferramenta de reiteração de ordem de penhora de ativos financeiros, “teimosinha”, é funcionalidade regulamentada e aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e já se encontra sendo utilizada por este Tribunal de Justiça. Aduz que tal ferramenta é uma facilidade tecnológica que racionaliza o processo de execução e deve ser utilizada em proveito do credor sempre que não forem localizados bens do devedor passíveis de penhora. Colaciona julgados favoráveis acerca da utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. Pondera que a medida requerida se mostra necessária à satisfação da execução, diante da dificuldade que tem encontrado para a localização de bens da parte executada que é revel. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferida a pesquisa com reiteração automática (“teimosinha”) dos ativos financeiros dos executados, pelo prazo de 30 dias. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de Julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora